Tribunal: TJMT
Processo: 1032763-96.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032763-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (APELANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DISPENSÁVEL – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE COBRANÇAS – DEMANDAS PREDATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a configuração do cerceamento de defesa depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Na ausência dessas duas hipóteses, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

A existência de prova nos autos capaz de embasar os fundamentos da sentença, a par da perícia grafotécnica deferida,
afasta a preliminar de nulidade da sentença.

É cediço que a hipótese de demanda predatória vem sendo veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário.

Quando as assinaturas apostas nos contratos impugnados são visivelmente semelhantes àquelas constantes dos documentos apresentados pela parte que alega falsidade, comprovada está a legitimidade das contratações dos empréstimos, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Arlinda Aparecida Rosa e Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou a Recorrente ao pagamento do ônus Da sucumbência, com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade pelo fato de a Recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, a Apelante suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e requer a nulidade do laudo pericial da perícia grafotécnica apresentado nos autos, porque não houve intimação das partes, tampouco de seus respectivos assistentes técnicos e patronos, acerca da data, local e horário, para realização do ato.

Além disso, apresenta a preliminar de nulidade do ato sentencial, porque sequer menciona, em seu teor, o pedido de nulidade do laudo pericial apresentado após a intimação para impugnação do documento.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, porque, na qualidade de beneficiária do Regime de Previdência Social (benefícios 043.671.980-0 e 153.186.642-2), deparou-se com descontos em seus benefícios referentes a descontos que nunca contratou.

Aduz que, ao verificar seu extrato do INSS, tomou conhecimento de que os descontos, nos valores de R$ 508,81 (quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) e R$ 134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referiam-se a empréstimos com o Banco Apelado (contratos n. 7888004 e 788037).

Assevera que as assinaturas apostas nos contratos colacionados pela Apelada nos autos são falsas e que os contratos apresentam mais erros como: estado civil e números de telefone celular que não lhe pertencem.

Diante de todo o exposto, reitera os argumentos vertidos na petição inicial e requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença ou sua reforma, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, para determinar o cancelamento dos descontos, referentes aos empréstimos contestados, em sua aposentadoria, bem como condenar o Apelado ao pagamento da repetição do indébito, do dano moral indenizável e do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 204624034).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
.

Denota-se dos autos que a Recorrente é beneficiária do Regime de Previdência Social (benefícios 043.671.980-0 e 153.186.642-2) e, mensalmente, depara-se com os descontos de R$ 508,81 (quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) e R$ 134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), em seus benefícios.

Segundo alega, tomou conhecimento de que os valores mencionados se referem às parcelas de empréstimos (contratos n. 7888004 e 788037), junto ao Apelado, que jamais foram por ela contratados.

Desta feita, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, pugnou pela declaração de nulidade dos contratos, de inexistência dos débitos, bem como pela condenação do Banco Recorrido ao pagamento da repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de seus benefícios previdenciários, de indenização por dano moral e do ônus sucumbencial.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou contestação, alegou regularidade dos contratos de empréstimo impugnados, anexou os respectivos termos, formulários de declaração de residência e de solicitação de portabilidade, todos devidamente assinados pela Apelante (ids. 204623947/204623948, 204623949 - Pág. 5, id. 204623950).

Ainda, demonstrou a efetivação da portabilidade solicitada (empréstimos do Banco Olé Consignado), com os respectivos pagamentos (ids. 204623951 e 204623955) e colacionou aos autos os comprovantes dos extratos de transferência entre as instituições financeiras, extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que demonstram que a Recorrente possuía 2 (dois) contratos com o Banco Olé Consignado, os quais alega serem justamente aqueles da portabilidade contratada pela Recorrente.

Ao impugnar a peça de defesa da instituição financeira, a Apelante arguiu a falsidade das assinaturas apostas nos documentos, o que motivou o deferimento da prova de perícia grafotécnica, cujo laudo consta do id. 204624020 e fundamentou a improcedência dos pedidos iniciais prolatada na sentença recorrida.

Inconformada, a Apelante recorre e alega nulidade da perícia e da sentença.

Primeiramente, passo à apreciação da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e da preliminar de nulidade da sentença suscitadas pela Recorrente em suas razões recursais.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não fora intimada sobre a data em que a perícia grafotécnica seria realizada, o que impediu que o assistente técnico por ela indicado acompanhasse os trabalhos.

Extrai-se dos autos que, inicialmente, a perícia seria realizada em 15.08.2023, ocasião em que a Apelante compareceu ao local indicado e tomou conhecimento de que havia sido apresentado pedido de redesignação de data para o ato.

Apesar disso, o perito nomeado, aproveitando a oportunidade de comparecimento da Recorrente ao local, colheu suas assinaturas, conforme documento de id. 204624021, no qual consta que a Apelante forneceu 32 (trinta e duas) amostras de sua rubrica.

Após o fornecimento das vias originais dos contratos, o perito comparou as mencionadas amostras com as assinaturas constantes dos pactos e concluiu que estas últimas conferem com aquelas.

Inconformada com o resultado conclusivo do laudo, ao ser intimada para se manifestar, a Recorrente impugnou o ato e pleiteou pela sua nulidade, tendo em vista que as partes não foram comunicadas da nova data em que o trabalho do perito seria realizado, o que afrontou diretamente o artigo 466, § 2º, do CPC, que estabelece a necessidade de o perito garantir acesso e acompanhamento das diligências e dos exames aos assistentes das partes,
com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Em que pese as alegações da Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial deferida não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.

4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. (TJMT. RAC 10128022420198110015. Órgão Julgador: Quart5a Câmara de Direito Privado. Relatora: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 27/10/2022).

Desta feita, apesar da irregularidade apontada pela Recorrente no procedimento da produção do laudo pericial, certo é que o documento não é essencial para se alcançar um convencimento sobre a situação exposta no caso em tela.

Sabe-se que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade de produção probatória
, por se tratar de matéria eminentemente de direito
ou de fato já provado documentalmente
. (AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

[...]

4.
É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJe 26/08/2022). Negritei.

Desta feita, diante das considerações acima expostas, tem-se que pela não demonstração da ocorrência de cerceamento de defesa nos autos, a rejeição da prejudicial de mérito aventada é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento defesa suscitada pela Apelante.

Da Análise da Preliminar de Nulidade da Sentença.

Tendo em vista que os fundamentos para rejeição desta preliminar são os mesmos que afastaram a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido formulado encontra-se amparado no fato de o julgador não ter apreciado a impugnação ao laudo pericial apresentada pela Apelante e que a mencionada prova é dispensável para deslinde da causa, consubstanciado nos mesmos fundamentos do tópico anterior,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade do ato sentencial suscitada pela Apelante.

Da Análise do Mérito.

Superadas as questões preliminares, passa-se
à apreciação do mérito recursal.

Denota-se dos autos que a Apelante apresentou como prova de suas alegações um extrato de empréstimos consignados fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social a demonstrar que, em 30/07/2021, havia 10 (dez) empréstimos contratados com instituições financeiras distintas, entre elas, Itaú Consignado S.A., BMG, Santander Banespa, C6 Consignado S.A. e os 02 (dois) com o BANRISUL, os quais alega desconhecimento.

Em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, constata-se que a Apelante propôs ação similar contra o Banco Itaú Consignado S.A., o Banco BMG e o Banco C6 Consignado S.A. e, em todas, alega desconhecimento dos descontos efetuados em seus benefícios previdenciários decorrentes de empréstimos consignados, o que caracteriza a hipótese de demanda predatória que vem sendo veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – MÚLTIPLAS AÇOES - DEMANDAS PREDATÓRIAS – CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC - INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PESSOA SIMPLES – VULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SER ENGANADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA. Recurso conhecido e desprovido. I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

V - Não se aplica de ofício, a condenação da parte autora em litigância de má fé e ofensa ao Poder Judiciário porque as regras de experiência subministradas ao que estão acontecendo atualmente em situações semelhantes, dão conta de que, de igual forma, por serem pessoas humildes e vulneráveis, encaixam-se perfeitamente na situação de vítimas de fraudes praticadas por advogados que captam serviços se aproveitando justamente desta inexperiência. A condenação em má fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado.

VI - Contudo, aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJMT 10141261520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/02/2023. Publicação: 10/02/2023).

Além disso, apesar de a Recorrente alegar que desconhece os contratos, as assinaturas apostas nos pactos são muito similares àquelas constantes dos demais documentos acostados aos autos (procuração
ad judicia
, declaração de insuficiência de recursos, declaração – id. 204623920).

Vê-se que o contexto fático-documental do caso em tela demonstra que não há sustentação para a alegação de fraude, tampouco de desconhecimento, apresentadas pela Apelante.

Desta feita, comprovado nos autos a legitimidade das contratações dos empréstimos aqui impugnados, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito ou dano moral indenizável e, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e a preliminar de nulidade da sentença, bem como

NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por Arlinda Aparecida Rosa e Silva, para manter integralmente a sentença combatida.

Outrossim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024